Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. De acordo com o artigo 8o do CPC: “[a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
3. A fixação da verba honorária em percentual a incidir sobre o valor atualizado da causa – a saber: R$ 246.313,96 (duzentos e quarenta e seis mil e trezentos e treze reais e noventa e seis centavos) – significaria enriquecimento sem causa que não deve ser chancelado pelo Poder Judiciário.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.